Tribunal: TJDFT
Processo: 0723944-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723944-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNESTO COMÉRCIO DE CAFÉS ESPECIAIS E CONFEITARIA LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ERNESTO COMÉRCIO DE CAFÉS ESPECIAIS E CONFEITARIA LTDA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, Dra. Delma Santos Ribeiro que, nos autos de ação declaratória c/c obrigação de fazer ajuizada em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, indeferiu o pedido de parcelamento dos honorários periciais em duas parcelas. Em suas razões recursais (ID 72902188), a autora agravante defende, primeiramente, a admissibilidade do recurso à luz da mitigação do rol taxativo elencado no art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, visando a não preclusão do direito à produção da prova pericial. Informa ter postulado que o valor dos honorários periciais, estipulado pelo perito em R$ 8.960,00 (oito mil novecentos e sessenta reais), seja parcelado em duas cotas iguais e consecutivas: a primeira no início dos trabalhos e a segunda ao término, nos termos do § 4o do art. 465 do CPC, já tendo efetuado o pagamento da primeira parcela. Questiona a negativa do pedido sem a prévia intimação do perito, alega ausência de óbice ao parcelamento dos honorários, sustenta que referido pleito está em conformidade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e se amolda à possibilidade de ato negocial admitido pelo art. 190 do CPC. Ao afirmar a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o indeferimento da prova pericial até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, roga pela reforma da decisão para que seja deferido o parcelamento dos honorários periciais nos termos postulados na origem ou, subsidiariamente, para que seja “determinada a intimação do perito para manifestar-se quanto o pedido de parcelamento, garantido que, caso o perito não aceite a proposta, nova intimação da AGRAVANTE para complementar o pagamento da segunda parcela dos honorários periciais”. Preparo recolhido (ID 72903561). É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, importa consignar que o agravo de instrumento é restrito às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, dentre as quais não se insere o questionamento dos honorários periciais homologados na fase cognitiva do processo. De outro lado, não se pode olvidar da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no julgamento do Tema n. 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, encontra-se presente a urgência necessária para justificar o imediato exame do inconformismo, pois a matéria em questão, embora não alcançada pela preclusão, é capaz de prejudicar a produção de prova pericial, sendo inútil e contraproducente postergar para a apelação a apreciação do pedido de parcelamento da verba honorária. Frise-se que, uma vez indeferido o parcelamento do valor dos honorários periciais – objeto da controvérsia recursal –, foi a autora agravante intimada a efetuar o depósito da referida verba, em 5 (cinco) dias, “sob pena de desistência tácita da prova e consequências correlatas” (vide ID 238691800 – autos de origem), o que caracteriza a imposição de gravame imediato (pagamento da despesa processual). Com essa compreensão, mutatis mutandis, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, “in verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO. EXCESSIVIDADE. CABIMENTO. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR COBRADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. 2. A discussão acerca da eventual excessividade do valor fixado a título de honorários de perito somente na apelação se mostra inócua e constitui embaraço para que a parte possa produzir a prova pericial. 3. Não se mostra possível a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais quando o valor fixado é condizente com a complexidade da causa. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1399149, 07314978720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101. PARÂMETROS ATENDIDOS. 1. No tocante ao cabimento do presente agravo de instrumento, insta considerar que, a teor do que decidido por ocasião do julgamento do Tema no 988 do STJ, "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.". 2. No caso, a urgência da imediata análise da irresignação recursal se mostra presente, haja vista que, se postergada tal análise para eventual recurso de apelação, a medida se mostrará inútil, pois o trabalho pericial, cujos honorários são objeto do recurso, já terá sido realizado. [...] 10. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1388703, 07308647620218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA ANTERIOR À DECISÃO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA SUBSIDIADA EM LAUDO PERICIAL UNILATERAL. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE ADVERSA EM PRODUZIR PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão a qual fixa os honorários periciais, pois controlá-la apenas no momento do julgamento da Apelação, causaria dificuldade da parte em pagar os honorários, caso extremamente excessivos, ou eventual lide paralela para se reaver o valor pago a maior ao Perito, sob pena de enriquecimento sem causa. [...] 8. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada.” (Acórdão 1261618, 07075062720188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presentes, assim, os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Na espécie, embora constatado o perigo de dano que justifica, in casu, a excepcionalidade da mitigação do rol taxativo, não vislumbro, em juízo de cognição sumária, presentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado. O art. 465, § 4o, do CPC, estabelece que a verba honorária poderá ser paga ao perito em duas parcelas: 50% (cinquenta por cento) no início dos trabalhos e o restante ao final quando da entrega satisfatória do laudo pericial. É o que se confere, in verbis: “Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. [...] § 4o O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.” Veja-se que a literalidade do referido dispositivo não afasta o ônus legal de adiantamento dos honorários periciais disposta no art. 95 do CPC, pois a possibilidade de parcelamento não é prevista em benefício da parte responsável pelo pagamento da verba honorária, mas como forma de impelir o expert a cumprir o encargo a contento. De outro lado, não se ignora a jurisprudência favorável à possibilidade de parcelamento da verba honorária, com fundamento no art. 95, § 6o, do CPC, desde que haja anuência da parte adversa e mormente do próprio expert. Nesse sentido, seguem precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE PARCELAMENTO. ANUÊNCIA DO EXPERT. DEFERIMENTO. BENEFÍCIO DEFERIDO A UMA DAS PARTES. VEDAÇÃO AO CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA PARIDADE DE TRATAMENTO. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há que se falar em supressão de instância quando a matéria submetida ao juízo ad quem foi anteriormente objeto de análise e decisão pelo juízo a quo. Preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância rejeitada. 2. O art. 98, § 6o, do CPC, expressamente autoriza o magistrado, conforme o caso, a conceder direito de parcelamento de despesas processuais que a parte tiver de adiantar no curso do procedimento. 3. Deferido pelo juiz o pagamento parcelado do valor relativo a honorários periciais, desde que houvesse concordância do expert e havendo esse profissional aquiescido com a quitação de sua remuneração em até seis parcelas, a condição assim autorizada a uma das partes não pode ser posteriormente negada à parte ex adversa. Benefício que, se deferido a ambos os litigantes, possibilita a realização de prova técnica necessária ao deslinde da demanda. Caso concreto em que a negativa a uma das partes do direito de parcelamento dos honorários a serem pagos ao perito judicial tornará inviável a adequada instrução do processo, o que enseja inequívoco cerceamento de defesa e grave ofensa ao princípio da paridade de tratamento (de armas), de indispensável observância, nos termos do art. 7o do CPC. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1693449, 0736142-24.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 08/05/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS. PARCELAMENTO. ADIANTAMENTO. INÍCIO IMEDIATO DOS TRABALHOS. INADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO PERITO. POSSIBILIDADE. 1. Em segunda fase da ação de exigir contas na qual foi determinada a realização de prova pericial contábil, cabível a interposição de agravo de instrumento versando sobre a possibilidade de a perícia ser realizada antes de quitado o pagamento dos honorários. Aplica-se o Tema no 988 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos do qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificado que não haverá qualquer utilidade no julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Decisão interlocutória que determina a realização da perícia somente depois de quitados os honorários periciais está em conformidade com o disposto no artigo 95 do CPC, o qual preceitua que a parte adiantará o pagamento dos honorários periciais. 3. O artigo 95 foi expressamente indicado no procedimento especificado no artigo 465, parágrafo 3o, do CPC, a evidenciar que os honorários periciais devem ser antecipados pelas partes sobre as quais recaem o ônus. 4. O artigo 465, parágrafo 4o, do CPC, o qual autoriza que o perito efetue o levantamento antecipado de 50% dos honorários no início dos trabalhos, trata-se de preceito legal que visa a possibilitar que o perito seja ressarcido, desde logo, quanto a eventuais despesas com a produção da prova, tais como compra de material, procedimentos específicos etc., e constitui prerrogativa legal para o perito, não se tratando de autorização para que o valor dos honorários não seja adiantado pelas partes. 5. No entanto, não se verifica nenhum prejuízo em se oportunizar manifestação prévia do perito a fim de que este se manifeste sobre a possibilidade de dar início imediato aos trabalhos periciais. 6. Agravo conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1701240, 0703808-97.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/05/2023, publicado no DJe: 23/05/2023.) Seja como for, impõe assentar não haver in casu controvérsia quanto à responsabilidade da autora agravante pelo adiantamento dos honorários do perito, de forma que o pagamento deve ser por ela arcado independente de o resultado do laudo pericial lhe ser ou não favorável, com direito a ressarcimento apenas ao final do processo no caso de eventual julgamento a seu favor, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC. Dito isso, sobreleva ter a autora agravante se limitado a pedir o parcelamento da verba honorária, sem ter apresentado qualquer justificativa para o pleito (ID 238506125 do processo de origem). No caso, a autora agravante evidencia, ao menos nesse momento inicial, suficiente capacidade financeira para pagar as despesas do processo, visto que, além de já ter efetuado o depósito judicial de metade da verba honorária, adimpliu no curso do processo o elevado valor do débito posto sub judice, não se vislumbrando qualquer circunstância apta a legitimar o parcelamento impositivo. De fato, ausente elemento que sinalize dificuldade da parte responsável em arcar com o ônus em epígrafe, impositivo se faz preconizar a estrita observância da regra geral estabelecida no art. 95, caput e § 1o, do CPC. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento de mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator